Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-60.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTO NOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

1. A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre a documentação colacionada aos autos, nos termos do artigo 437, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, configura violação ao Princípio do Contraditório e evidente cerceamento de defesa, especialmente considerando a relevância de tal prova ao julgamento do mérito e a alegação da parte quanto à autenticidade dos documentos.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.